Tribunal: TJSP
Processo: 1038782-18.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Apelação Cível. Mandato. Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo do réu.

Réu que, em causa própria, comparece espontaneamente nos autos, se dando expressamente por citado. Início da contagem do prazo para defesa. Juntada posterior de mandado de citação cumprido que não ensejou o reinício de tal prazo. Revelia corretamente decretada.

Ementa:
Apelação Cível. Mandato. Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo do réu.

Réu que, em causa própria, comparece espontaneamente nos autos, se dando expressamente por citado. Início da contagem do prazo para defesa. Juntada posterior de mandado de citação cumprido que não ensejou o reinício de tal prazo. Revelia corretamente decretada.

Prescrição da pretensão inicial. Não ocorrência. Pretensão dos autores em receber valor que teria sido indevidamente retido pelo réu, como seu advogado. Prazo decenal contado a partir da data em que os autores tiveram conhecimento do repasse incorreto.

Documentos nos autos que não infirmam as alegações dos autores. Sentença de procedência mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000652955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1038782-18.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ANTONIO
CARLOS DE ABREU JUNIOR, são apelados VALÉRIA BERTOLDI PERES e
FERNANDO AGUINALDO PERES.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1038782-18.2017.8.26.0114 - Voto no 23618
2
Apelação Cível n° 1038782-18.2017.8.26.0114
Comarca de Campinas - 10a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Gabriel Baldi de Carvalho
Apelante: Antonio Carlos de Abreu Junior
Apelados: Valéria Bertoldi Peres e Fernando Aguinaldo Peres
Voto no 23618
Apelação Cível. Mandato. Ação de cobrança cumulada com
indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo
do réu.
Réu que, em causa própria, comparece espontaneamente nos
autos, se dando expressamente por citado. Início da contagem
do prazo para defesa. Juntada posterior de mandado de citação
cumprido que não ensejou o reinício de tal prazo. Revelia
corretamente decretada.
Prescrição da pretensão inicial. Não ocorrência. Pretensão dos
autores em receber valor que teria sido indevidamente retido
pelo réu, como seu advogado. Prazo decenal contado a partir da
data em que os autores tiveram conhecimento do repasse
incorreto.
Documentos nos autos que não infirmam as alegações dos
autores. Sentença de procedência mantida.
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1038782-18.2017.8.26.0114 - Voto no 23618
3
A r. sentença proferida à f. 220/224 destes autos de ação
de cobrança cumulada com indenização por danos morais, movida por
VALÉRIA BERTOLDI PERES E FERNANDO AGUINALDO PERES, em
relação a ANTONIO DE ABREU JÚNIOR, julgou procedente a pretensão
inicial para: (a) condenar o réu a pagar aos autores a quantia de R$
17.062,89, com correção monetária a contar da data de cada
levantamento efetuado pelo réu e com juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação; (b) condenar o réu a pagar aos autores a indenização
por danos morais no valor de R$ 1.706,28, com correção monetária e
com juros de mora, contados do arbitramento; (c) condenar o réu no
pagamento das despesas processuais adiantadas pelos autores e dos
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação,
observando-se a gratuidade, se o caso.
Apelou o réu (f. 235/244) alegando, em suma, que: (a)
houve cerceamento de defesa, pois o prazo para contestação deveria ser
contado a partir da citação válida, uma vez que, apesar de ter
peticionado nos autos, tal não ensejou o recolhimento do mandado, que
acabou sendo cumprido; (b) juntou cópia de e-mails trocados entre as
partes, que demonstram que houve o devido repasse dos valores, ora
pleiteados; (c) o cálculo apresentado pelos autores não indica a
atualização dos honorários contratados, além de nem sequer considerar
os honorários sucumbenciais; (d) houve prescrição da pretensão inicial,
pelo decurso de mais de oito anos dos levantamentos; (d) os apelados
devem ser condenados nas penalidades por litigância de má-fé.
A apelação, preparada (f. 245 e 268), foi contra-arrazoada
(f. 249/253).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1038782-18.2017.8.26.0114 - Voto no 23618
4
A decisão que rejeitou os embargos de declaração
opostos pelos autores foi disponibilizada no DJE em 07/03/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 234); a
apelação, protocolada em 29/03/2019, é tempestiva.
Constou da inicial que o réu efetuou três levantamentos
(dois em junho de 2009 e um em outubro de 2016), mas, em todos eles,
o ré reteve valores indevidamente, deixando de repassar o total de R$
17.062,89.
Antes do cumprimento do mandado de citação, o réu
compareceu espontaneamente nos autos, em 01/08/2018, atuando em
causa própria e dando-se por citado, tanto que requereu o recolhimento
do aludido mandado (f. 101).
No
entanto,
o
réu
não
apresentou
contestação,
requerendo a devolução do prazo de defesa, arguindo que o mandado
acabou sendo cumprido em 21/08/2018 e juntado aos autos em
28/08/2018.
De forma correta, o Magistrado indeferiu a devolução do
prazo, pois o comparecimento espontâneo o réu ensejou o início do
prazo para responde à ação.
Juntada a petição pelo réu, dando-se expressamente por
citado, em 01/08/2018, verifica-se que o prazo para resposta se findou
em 22/08/2018.
Apesar de o mandado não ter sido recolhido a tempo e o
Oficial de Justiça ter cumprido a diligência, tal fato não tem o condão de
reiniciar o prazo para resposta, o qual, inclusive, já havia decorrido
quando da juntada do mandado.
É o que dispõe o parágrafo 1o do art. 239 do CPC: “O
comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1038782-18.2017.8.26.0114 - Voto no 23618
5
nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação
de contestação ou de embargos à execução”.
Apesar da revelia do réu, a prescrição, matéria de ordem
pública, pode ser alegada a qualquer tempo.
Contudo, razão não assiste ao apelante.
Isso porque a contagem do prazo prescricional tem início
a partir da data em que os autores tomaram ciência sobre o repasse a
menor dos valores levantados pelo réu.
Ainda que se considere a data dos levantamentos
realizados pelo réu, não havendo prazo específico para a cobrança de
valores levantados por advogado e não repassados ao cliente, como é o
caso dos autos, de rigor a incidência do prazo prescricional de 10 (dez)
anos (art. 205 do CC).
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MANDATO.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Prescrição decenal (art. 205, do CC).
Inocorrência. Numerário levantado pelo advogado. Retenção indevida
de valores pelo mandatário - Danos morais. Inocorrência. Extinção
afastada
-
Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
no
1003906-17.2016.8.26.0132; Relator: Des. Melo Bueno; 35a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 11/10/2018)
Mandato. Ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por
danos morais. Retenção indevida de crédito pertencente à mandante.
Prescrição. Inocorrência. Prazo decenal. É defeso ao advogado reter
consigo o crédito levantado em nome do cliente. Pedido do réu, de
arbitramento e dedução de honorários contratuais, acertadamente não
conhecido pela sentença, porquanto não formulado em reconvenção.
Danos morais. Prova. Desnecessidade. Retenção indevida de crédito
pertencente à cliente. Intuitivas angústia e indignação por ela
experimentadas. Prejuízo imaterial "in re ipsa". Recurso da autora
provido; apelo interposto pelo réu não provido. (Apelação no
4005796-60.2013.8.26.0223; Relator: Des. Cesar Lacerda; 28a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 17/01/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1038782-18.2017.8.26.0114 - Voto no 23618
6
No mais, segundo consta da planilha apresentada pelos
autores, o réu levantou, em seus nomes, a importância total de R$
158.186,77, sendo devida a retenção de honorários contratuais de R$
15.448,42 e sucumbenciais de R$ 3.702,52, pelo que deveria ele ter
repassado a quantia de R$ 139.035,82, entretanto, somente repassou R$
118.972,93, sendo ainda devida a importância de R$ 17.062,89, tendo
em vista o adiantamento de honorários de R$ 3.000,00 (f. 49).
O réu é revel, pelo que não se olvida, incide no presente
caso a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial
(art. 344, CPC).
Além disso, as alegações trazidas pelos autores não estão
em contradição com as provas constantes dos autos.
Conforme se verifica das peças trasladadas aos autos: (a)
os autores contrataram os serviços advocatícios do réu, para os
representar na ação de desapropriação, ajuizada contra eles pela
Concessionária Bandeirantes, ficando ajustados os honorários em 10%
do valor que seria pago pela expropriante aos expropriados a título de
indenização, tendo sido adiantado o valor de R$ 3.000,00, pelos
contratantes (f. 47/48); (b) os autores, expropriados naquela demanda,
pleitearam a indenização pelo imóvel de R$ 119.767,90, além de lucros
cessantes de R$ 55.000,00 (f. 24/29); (c) a sentença julgou procedente o
pedido de desapropriação, fixando a indenização em R$ 117.004,19 e
afastando os lucros cessantes, e condenou o expropriante a pagar os
honorários do advogado dos expropriados, fixados em 10% do valor da
indenização (f. 32/36); (d) somente a expropriante apelou, tendo o
recurso sido parcialmente provido apenas para a redução dos honorários
sucumbenciais para 5% da diferença entre o valor da indenização (R$
117.004,19) e o valor ofertado pela expropriante (R$ 73.736,18) (f.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1038782-18.2017.8.26.0114 - Voto no 23618
7
37/39); (e) em junho de 2009, foram realizados dois levantamentos
naqueles autos: R$ 85.354,45 e R$ 15.357,72, mais atualizações (f.
30/31); (f) em setembro de 2016, foi levantado o valor de R$ 54.917,51,
mais atualizações (f. 46).
Nem mesmo o e-mail juntado aos autos pelo réu (f.196)
demonstra a correção do valor repassado, uma vez que dele consta o
valor do primeiro levantamento no total, com a atualização, no importe de
R$ 89.595,53, do qual foram descontados indevidamente os honorários
contratuais de 10% do valor perseguido na demanda (R$ 119.767,90),
quando deveria corresponder a 10% do valor efetivamente pago pela
expropriante aos expropriados, conforme consta do contrato firmado
entre as partes.
Além disso, o réu nada demonstrou sobre os valores
efetivamente repassados aos clientes em relação aos outros dois
levantamentos.
Ao contrário do que alega o réu, os honorários contratuais
foram devidamente atualizados na planilha que instruiu a inicial, na qual
constaram ainda os honorários sucumbenciais também atualizados, cujo
cálculo não foi impugnado pelo réu.
Por sua vez, o réu nem sequer se preocupou em
demonstrar a correção dos valores, por ele, retidos, restringindo-se a
apresentar a planilha de f. 209/210, que apenas indica a atualização dos
valores que teria repassado aos autores, sendo que o repasse do valor
de f. 210 não foi comprovado.
No mais, acolhida a pretensão dos autores, não se
vislumbra em sua conduta qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC,
que ensejasse a incidência das penalidades por litigância de má-fé.
Nos termos do §11o do art. 85 do CPC/2015, majoro os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1038782-18.2017.8.26.0114 - Voto no 23618
8
honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo réu para 15% do
valor atualizado da condenação.
Por tais motivos, nego provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica